Tribunal: TJBA
Processo: 0302458-22.2014.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0302458-22.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DAVID RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. QUALIFICADORA. CRIME COMETIDO COM TRAIÇÃO, DISSIMULAÇÃO OU EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DA DEFESA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo MM. Juiz da Vara do Júri
e Execuções Penais
da Comarca de
Teixeira de Freitas
/BA, que pronunciou o ora Recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões centrais submetidas a julgamento são:

a) A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva que autorizem a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri;

b) A pertinência da manutenção da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) nesta fase processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
. Nesse viés, narrou a inicial acusatória que a vítima foi a óbito após ser atingido com 1
disparo de arma de fogo
, impossibilitando a
sua
defesa,
em 29/07/2012, por volta das 1h50min, às margens da BR 101, em frente à Faculdade Pitágoras, no município de Teixeira de Freitas.

4. Consta da exordial que a vítima e os denunciados se encontravam em uma confraternização do Centro Espírita de Ogum. Ao fim da festividade, o ofendido foi até às margens da BR 101 para acompanhar uma senhora enquanto ela aguardava um
mototaxi
. Neste momento, o Recorrente, portando uma arma de fogo, vestiu um capuz na cabeça, e, na companhia do corréu abordou a vítima, dizendo “morreu” e disparou contra a sua cabeça, vindo à óbito.
Relata-se que, ao perceber a presença de uma das testemunhas o segundo denunciado disse para o ora Requerente atirar “nele também”, o que não foi possível por ter ele conseguido evadir-se.

5
. Consoante delineado, da análise detida do arcabouço probatório constante nos autos, os indícios de autoria e materialidade do delito estão sobejamente demonstrados e corroborados na instrução processual. Com relação à materialidade, está comprovada a partir do
s
laudo
s
de exame
pericial e
de necrópsia. Quanto à autoria da prática delitiva, extrai-se dos depoimentos das testemunhas
oculares e do corréu
indícios de que o acusado seja o autor d
o disparo que acarretou

a morte da vítima.

6
. Nesse diapasão, a qualificadora de traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido encontra guarida na medida em que a tese aventada pelo Ministério Público em torno da qualificadora não é manifestamente improcedente, notadamente diante dos depoimentos testemunhais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
. Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defesa, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos em epígrafe, os quais serão analisados em sede de Conselho de Sentença, mantendo-se a pronúncia do Denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:
1. Para a prolação da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não se exige juízo de certeza, mas sim a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a competência constitucional para a análise aprofundada do mérito e do conjunto probatório. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida de caráter excepcional, somente admitida quando se revelarem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, "a", e art. 93, IX; Código Penal: art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal: art. 155 e art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no HC: 939217 ES 2024/0314801-1, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 23/10/2024
;
AgRg
no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 22/04/2024.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0
302458-22.2014.8.05.0256
da Comarca de
TEIXEIRA DE FREITAS
/BA, sendo Recorrente
DAVID RODRIGUES DA SILVA
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, nos termos do voto condutor.